Tribunal: TJBA
Processo: 8009638-88.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009638-88.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES APELADO: ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO, DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SEN TENÇA MANTIDA. A notificação extrajudicial devolvida sem entrega não configura a mora, faltando pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009638-88.2023.8.05.0004, em que é Apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e Apelado ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo. Salvador, .